Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLAGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte (CPC, art. 282, §1o).
3. A mera alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não é suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida ante a inexistência de prova efetiva do prejuízo (pás de nullité sans grief).
4. Não há excesso de execução quando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial objeto da execução.
5. Recurso conhecido e não provido.